Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708440-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DESIREE JAROMICZ FELDMANN RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19 DA LEI 12.965/2014. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO RECONHECIDA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO CONTEÚDO. CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os dispositivos da Lei no 12.965/2014 relativos às condições para a responsabilização dos provedores de aplicações de internet não se aplicam aos casos que versem sobre violações a direitos autorais; a eles se aplicando a legislação própria que rege a matéria, ou seja, a Lei no 9.610/1998. 2. Diante da análise do contexto fático revelado nos autos, percebe-se que não consta dos autos qualquer notificação extrajudicial prévia por parte da autora visando a retirada do produto colocado à venda na plataforma da ré, o que impede a sua responsabilização por eventuais prejuízos causados à autora. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 19, §2o, e 31, ambos da Lei no 12.965/2014, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais decorrentes da violação ao direito autoral da insurgente, diante da utilização de sua obra sem consentimento prévio e expresso. Argumenta que os dispositivos da Lei no 12.965/2014 relativos às condições para a responsabilização dos provedores de aplicações de internet não se aplicam aos casos que versem sobre violações a direitos autorais, razão pela qual deve incidir a Lei no 9.610/1998; b) artigos 102, 103, parágrafo único, 104 e 105, todos da Lei no 9.610/1998, asseverando que as pessoas físicas ou jurídicas que expõem à venda ou vendem, no ambiente físico ou virtual, produtos contendo a reprodução ilícita e não autorizada de obras intelectuais possuem responsabilidade civil objetiva. Ademais, afirma que a lei autoral não estabelece a necessidade de prévia notificação para a caracterização da responsabilidade civil daquele que viola direitos autorais. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL SCHLICKMANN, OAB/SP 267.258, e LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, OAB/SP 160.547. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada ofensa aos artigos 19, §2o, e 31, ambos da Lei no 12.965/2014, e 102, 103, parágrafo único, 104 e 105, todos da Lei no 9.610/1998, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES ALEGADAMENTE ILÍCITAS E CONCESSÃO DE REGISTROS DE CONEXÃO E ACESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O PROVIMENTO DE APLICAÇÃO E O SUPOSTO AUTOR DO CONTEÚDO. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/07/2021 e concluso ao gabinete em 25/01/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se houve negativa de prestação jurisdicional e se há litisconsórcio passivo necessário entre o provedor de aplicação e o autor do conteúdo publicado on-line. 3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria indicada como não examinada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso. 4. A responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção e caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei no 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI. 5. São dois os fundamentos do litisconsórcio necessário: (i) a existência de específica determinação legal, em razão do juízo de conveniência formulado pelo legislador; (ii) a incindibilidade das situações jurídicas de dois ou mais sujeitos (art. 114 do CPC/2015). O segundo fundamento refere-se aos casos de litisconsórcio passivo unitário, nos quais não é possível que um sujeito da relação jurídica suporte determinado efeito sem atingir todos os que dela participam. 6. Tratando-se de demanda na qual se busca impor ao provedor de aplicação a obrigação de remover determinadas publicações e de fornecer registros de acesso e conexão, não há litisconsórcio passivo necessário com o autor dos conteúdos. Tais providências incumbem ao provedor, mantenedor da rede social. Ou seja, eventual procedência dos pedidos não atingirá a esfera jurídica do autor das publicações. Ademais, eventual ilicitude do conteúdo da publicação e que poderá, eventualmente, resultar na responsabilização do seu autor, não acarretará, necessariamente, a responsabilidade do provedor. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 21/6/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL SCHLICKMANN, OAB/SP 267.258, e LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, OAB/SP 160.547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024